Tribunal: TJMT
Processo: 1025054-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025054-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. - CNPJ: 06.077.568/0001-97 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISELE LESCANO DA ROCHA - CPF: 031.680.611-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE NULIDADE DA ATO ADMINISTRATIVO
–
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – SEGURO GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
PROBABILIDADE DO DIREITO
E PERIGO DE DANO
– DEMONSTRAD
OS
– REQUISITOS
DO ART. 300, DO CPC –
PREENCHIDOS – DECISÃO
REFORMADA
– PROVIMENTO.

A multa aplicada pelo PROCON Municipal possui natureza administrativa.

O seguro garantia no valor do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário. Precedentes do STJ.

Preenchidos os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, deve-se reformar a decisão recorrida, para conceder o pedido de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Saneamento Básico de Pedra Preta S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1001200-44.2021.8.11.0022, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava a suspensão da exigibilidade do débito (id. 152867190, págs. 03/09).

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em resumo, que ficaram demonstrados a probabilidade do direito (
fumus boni juris
)

e o perigo de dano (
periculum in mora
), uma vez que o Auto de Infração foi lavrado pelo PROCON de Pedra Preta-MT sem observar que tinha informado, na defesa administrativa, o cumprimento das ações, com o intuito de garantir o perfeito funcionamento do sistema de abastecimento de água em toda a cidade.

Aduz que a multa aplicada é nula, porque fundamentada em Resolução Normativa e não em lei.

Salienta que agiu em conformidade com o regulamento, não cometendo nenhum ilícito, visto que buscou diversas formas de abastecimento, não somente dos moradores do bairro do Morumbi, mas para todos os munícipes.

Assevera que a multa traz prejuízo, porque pode o débito ser inscrito em dívida ativa, ensejar a propositura de execução fiscal e pode ter seu nome negativado, causando problemas para o exercício de suas funções.

Informa que o débito está garantido por meio de Seguro Garantia, portanto, deveria ter sido concedida a tutela de urgência pelo Juízo singular.

Sustenta que, por se tratar de crédito não tributário, a oferta do Seguro Garantia tem efeito de suspender a exigibilidade, não se aplicando, portanto, o previsto na Súmula n. 112, do STJ.

Determinei o processamento do Recurso (id. 153102650, pág. 01).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 160793693, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 162952673, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Saneamento Básico de Pedra Preta S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1001200-44.2021.8.11.0022, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava a suspensão da exigibilidade do débito.

Denota-se dos autos que a concessionária de serviços públicos de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto sanitário, Saneamento Básico de Pedra Preta S/A, propôs a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, contra o Município de Pedra Preta-MT, alegando que o PROCON Municipal, no Processo FA n. 51.004.001.21-0000352, aplicou multa em seu desfavor, no valor de R$ 23.333,33 (vinte e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Salientou, na inicial, que os moradores do bairro Morumbi 1 e 2 fizeram uma reclamação, sustentando que estavam enfrentando problemas no serviço de abastecimento de água pela concessionária.

Defendeu que a multa é nula, porque se apoiou em Resolução Normativa e não em lei, bem assim que não houve má prestação dos serviços, pois realizou diversas obras, visando melhorar o fornecimento de água aos seus usuários.

Sustentou que o valor da multa no observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e que deve ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência, para suspender a exigibilidade da multa.

O Magistrado singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil, e por tudo que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência cautelar pleiteado pelo autor.

(Sic).

Contra essa decisão, a concessionária Saneamento Básico de Pedra Preta S/A interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

O cerne deste Recurso é verificar se os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência, formulado na ação de base, foram, ou não, preenchidos pela Agravante.

A tutela de urgência deve ser concedida, quando houver elementos que evidenciem, igualmente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC).

In casu
, verifico que a multa, objeto da Declaratória, é crédito de natureza administrativa e, portanto, não tributária, o que afasta, por decorrência lógica, a aplicação do Código Tributário Nacional.

Sendo assim, é certo que a matéria atrai a aplicação das normas contidas na Lei n 6.830/80 que disciplina a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, seja ela tributária ou não tributária.

Não obstante, a Lei de Execução Fiscal não disponha expressamente sobre a suspensão da exigibilidade do crédito, aplica-se, por analogia, o artigo 151, do CTN, que possibilita a suspensão do crédito tributário frente à apresentação de garantias pelo executado. Veja-se:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI - o parcelamento.

Entrementes, a suspensão do crédito não tributário não fica restrita às hipóteses estabelecidas no artigo 151, do CTN.

Nesse sentido, admite-se a aplicação dos preceitos contidos no artigo 835, §2
o
, do CPC e no artigo 9
o
, da LEF, que preveem a possibilidade de garantia do crédito por outras vias,
in verbis
:

Art. 835. penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...).

§ 2o -
Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro
a fiança bancária e o
seguro garantia judicial
, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. (Destaquei).

Art. 9o -
Em garantia da execução, pelo valor da dívida
, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
o executado poderá
:

I - (...);

II
- oferecer
fiança bancária ou
seguro garantia
; (Negritei).

Nessa quadra, é incontestável a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário por meio do seguro garantia, desde que ao valor do débito seja acrescido 30% (trinta por cento).

A propósito, perfilho o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.381.254/PR, que, se valendo da analogia, consignou, expressamente, a possibilidade de aceitação do seguro-garantia para a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, desde que respeitado o valor do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), nos termos do artigo 835, §2
o
, do CPC:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.

1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.

2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ,
segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF,
não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia
.

3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista).

4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB.

5. O dinheiro, a fiança bancária e o
seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014
.

6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação
da fiança bancária e
do
seguro garantia judicial
, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980
, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.

7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada.

8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.

9. Recurso Especial da ANTT desprovido. (REsp 1381254/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019). (Destaquei).

Na espécie, a Recorrente apresentou Apólice de Seguro Garantia, no valor de R$32.311,00 (trinta e dois mil, trezentos e onze reais), com prazo validade até 01/12/2024 (id. 152867191, pág. 151).

Dessarte, considerando que o seguro garantia abrange a dívida mais 30% (trinta por cento), de acordo com o §2
o
do artigo 835 do CPC, penso que a probabilidade do direito restou demonstrado.

Igualmente ocorre com o perigo de dano, posto que o débito pode ser inscrito em dívida ativa e ensejar a propositura de execução fiscal.

Por tais considerações, tenho que os requisitos do artigo 300, do CPC, foram devidamente preenchidos na ação de base, o que implica a concessão do pedido de tutela de urgência, para suspender a exigibilidade da multa.

Registro que a tese de que a multa é nula deve ser apreciada pelo Juízo singular e que a alegação de que
que agiu em conformidade com o regulamento, não cometendo nenhum ilícito, depende de dilação probatória.

Diante disso, o provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o presente Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela concessionária Saneamento Básico de Pedra Preta S/A, para conceder a tutela de urgência, pleiteada na ação de base e, consequentemente, determinar a suspensão da exigibilidade da multa aplicada, mediante apresentação do Seguro Garantia, até decisão final.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023